Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA PRODUZIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL PELO GDF POSTERIORMENTE AO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PROVA NOVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APTIDÃO, POR SI SÓ, PARA ALTERAR O JULGADO QUE SE PRETENDE RESCINDIR. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (CPC, art. 966, VII).
2. A prova nova apta a instruir a ação rescisória, conforme art. 966, VII do Código de Processo Civil de 2015, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido. (AgInt na AR 6.783/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 29/11/2021)
3. Não constitui prova nova a sentença em que se declarou a nulidade de escritura pública de doação do Distrito Federal aos réus, do imóvel objeto da ação possessória, da qual decorreu o acórdão rescindendo, uma vez que se trata de documento que surgiu posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão que se busca rescindir e não é capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável aos autores da açã rescisória.
4. Pedido julgado improcedente.